Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746366-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDEMIRO GONCALVES NETO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudemiro Gonçalves Neto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na Execução de Título Extrajudicial no 0700500-79.2025.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelos Executados, referentes ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, da importância de R$ 3.155,91 pertencentes ao executado Claudemiro Gonçalves Neto, conforme espelho de consulta SISBAJUD de id. 246384384. Alegam, em síntese, que a constrição é indevida por tratar-se de valor inferior a 40 salários mínimos, além de valor ínfimo perante o débito exequendo. Os Executados insurgem-se, ainda, quanto à penhora dos veículos de placas PQN3711, OVQ5446, JJZ5C07 e GRF5D25, sob a alegação de utilização dos bens para desempenho das atividades empresariais da executada Madeireira e Transportadora BRAUNA Ltda. Pugnam, assim, pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Devidamente intimado, o impugnado/exequente manifestou-se no id. 248947641, pugnando pela rejeição da impugnação, ante a ausência de comprovação. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, sem amparo o pedido de desbloqueio em razão da suposta insignificância do valor indisponibilizado, tendo em vista a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida exequenda não impede a sua penhora (Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 13/9/2013). Quanto à alegação de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Infere-se, dos arestos acima, que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada ao sustento de devedor e de sua família, o que, no entanto, não foi demonstrado na espécie, uma vez que o executado não juntou documentos hábeis nesse sentido. Assim, as alegações trazidas à baila pelo Executado não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos, sobretudo pelo fato de que sequer houve juntada de extratos bancários das contas em que recaíram os bloqueios, o que inviabiliza, por certo, a análise da alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. No que tange à aferição da possibilidade de penhora dos veículos localizados na pesquisa RENAJUD, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora em seu artigo 833, estabelece da seguinte forma: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;" Da leitura do dispositivo legal em questão, tem-se que os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. É certo que a impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, carece da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade profissional. A finalidade, pois, buscada pelo legislador foi a de conferir proteção da dignidade da pessoa humana, visando a garantia de renda mínima à subsistência do titular e de sua família, se houver. Dessa premissa, conclui-se que é considerado impenhorável o bem cuja indisponibilidade é causa determinante de inviabilidade para o exercício da profissão, de sorte que a sua retirada impossibilita o trabalho devido à relação de essencialidade do bem. No caso de veículo automotor, deve ser aferido se a indisponibilidade do automóvel inviabiliza ou não a continuidade da atividade exercida pelo executado, considerando-se impenhorável o automóvel que constitui ferramenta imprescindível à atividade profissional, cuja essência é inerente ao trabalho desenvolvido, a exemplo de taxistas, instrutores de transporte escolar, caminhoneiros, motoristas da Uber, devidamente comprovado e ausente outra fonte de renda para a família. Entretanto, por outro lado, afigura-se penhorável o veículo que, ainda que de utilidade significativa, não se mostra indispensável, tendo em vista a existência de meio alternativo capaz de substituir o seu uso. Na espécie, não houve qualquer comprovação da utilização e imprescindibilidade dos veículos para o desempenho das atividades empresariais, razão pela qual o bem pode responder pelo inadimplemento da devedora. A corroborar o entendimento, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE. 1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas. 2. Consoante regra inserta no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, são atingidos pela proteção da impenhorabilidade os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A impenhorabilidade assegurada no vigente diploma processual deve ser analisada de forma restrita e excepcional, de modo que se aplica somente quando demonstrada a imprescindibilidade do bem à própria essência da atividade profissional. 4. Em se tratando de veículo cujo uso esteja voltado ao mero transporte de subsídios alimentícios destinados ao desenvolvimento da atividade do restaurante, sobressai a possibilidade de a parte devedora substituir o bem penhorado por outros meios de deslocamento, afastando-se, consequentemente, a aplicação da impenhorabilidade ante a prescindibilidade do bem ao funcionamento do restaurante e à comercialização de refeições. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA DÍVIDA. BEM IMÓVEL. NADA A PROVER. PENHORA DE AUTOMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXECUTADA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DO VEÍCULO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 840, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Com relação ao pedido de que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida, não há o que prover, uma vez que tal pedido já foi formulado no último agravo interposto, em que foi analisado. 2. Com efeito, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. 4. Por fim, não se revela possível a nomeação da executada como depositária do veículo penhorado. Nos termos do art. 840, §1°, do CPC, se não houver depositário judicial, os bens móveis ficarão em poder do exequente. O § 2o, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que "os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente". 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentadas, mantendo as penhoras realizadas. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência, em favor do exequente, das quantias constritas via SISBAJUD, que totalizam R$ 3.155,91, mais atualizações inerentes, conforme id. 246384384. Para tanto, deverá o credor indicar os respectivos dados bancários, no prazo de 15 dias. Decorrido sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento convencional, o qual ficará disponível eletronicamente via sistema PJe. Quanto aos veículos constritos, manifeste-se, o Exequente, requerendo o que lhe aprouver para fins de expropriação dos bens, conforme o caso. Na oportunidade, traga planilha atualizada do débito, decotando-se o valor ora levantado. Int.” Em síntese, o Agravante narra que a decisão agravada manteve a penhora dos valores depositados em sua única conta bancária, no montante de R$ 3.155,91, valor inferior ao limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, presumidamente impenhorável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a decisão agravada também reteve veículos essenciais às atividades da empresa Madeireira e Transportadora Braúna Ltda., incluindo caminhões, reboques e motocicletas, contrariando o disposto no art. 833, V, do CPC, que protege os bens indispensáveis à atividade profissional. Argumenta que a manutenção das penhoras gera risco iminente de paralisação total das atividades operacionais da empresa, comprometendo os contratos vigentes e os empregos dos trabalhadores. Ressalta que a jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de bens móveis indispensáveis à atividade profissional, inclusive em relação a empresas de pequeno porte, como é o caso da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, e a suspender a penhora dos veículos da empresa agravante e impedir novas constrições. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores e bens constritos, com fulcro nos arts. 833, V e X, do CPC. Preparo comprovado (Id. 77600571). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e a suspensão da penhora dos veículos da empresa agravante. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que o Agravante se insurge contra a manutenção das penhoras, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada. A r. decisão manteve a penhora dos valores, sob o fundamento de que os argumentos não são hábeis a desconstituir a constrição realizada, sobretudo pela ausência de documentos que comprovem a impenhorabilidade, como extratos bancários das contas atingidas. A omissão inviabiliza a análise da destinação dos valores e do alegado comprometimento da subsistência do Agravante. No que se refere ao inciso X do art. 833 do CPC, de fato, o STJ tem conferido interpretação extensiva para abranger pequenas reservas de capital, ainda que mantidas em conta corrente ou fundos de investimento, desde que comprovada a natureza de poupança e inexistentes indícios de fraude ou abuso. Contudo, tal interpretação não afasta o ônus de o executado demonstrar que a quantia foi efetivamente depositada com a finalidade de poupar. No caso dos autos, não há qualquer elemento que evidencie a origem e destinação da quantia bloqueada, o que afasta a presunção de que se trata de capital protegido pelo art. 833, X, do CPC, na interpretação extensiva conferida pelo STJ. Quanto à penhora dos veículos, também não há qualquer prova da utilização e imprescindibilidade dos bens para o desempenho das atividades empresariais da Agravante. O Agravante limita-se a apresentar argumentos genéricos, sem apresentar prova documental mínima a fim de comprovar que os veículos são essenciais à atividade-fim da empresa. A alegação de essencialidade dos veículos não pode ser presumida, devendo ser comprovada por documentos idôneos, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora